Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738247-44.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA EMBARGADO: SONIA MOREIRA D AGOSTINI DESPACHO À Secretaria conforme requerido no id 24333274. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 25/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR